Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-94.2020.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002713-94.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO PADILHA NETO - CPF: 352.736.159-68 (APELANTE), GLEISON RODRIGUES GODOY - CPF: 911.511.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 701.586.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLAN SOARES RONDON - CPF: 712.273.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANNY TAINA DA SILVA - CPF: 023.753.532-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIO -

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CP) - MASTURBAÇÃO EM ÔNIBUS AO LADO DA VITIMA – 1. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ACOLHIDA - RÉU EM LIBERDADE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA – 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE

- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - PRESENÇA DE VESTÍGIOS MATERIAIS (EJACULAÇÃO) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO (ART. 233, CP) - INAPLICABILIDADE - CONDUTA DIRECIONADA ESPECIFICAMENTE À VÍTIMA - RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - CRIME CONSUMADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - CABIMENTO - CONDENAÇÃO A UM ANO DE RECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 44, §2º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL - PREQUESTIONAMENTO - DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu solto durante toda a instrução processual e teve fixado na sentença o regime aberto para cumprimento da pena, além da substituição por restritivas de direitos, não havendo determinação de recolhimento à prisão.

Nos crimes contra a dignidade sexual, que geralmente são cometidos na clandestinidade, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos de prova, conforme Enunciado Orientativo nº 10 do TJMT.

Configura o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP) e não ato obsceno (art. 233, CP) a conduta de masturbar-se ao lado de passageira em transporte coletivo, quando direcionada especificamente à vítima, atingindo sua dignidade sexual individual, e não meramente voltada à exposição pública.

Na condenação igual a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser feita por uma única pena restritiva de direitos ou multa, conforme redação expressa do art. 44, §2º, 1ª parte, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por LAURO PADILHA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária.

Em suas razões recursais (ID 280319983), o apelante pleiteia: 1) absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, 2) subsidiariamente, a desclassificação do delito de importunação sexual para o crime de ato obsceno (art. 233 do CP), 3) alternativamente, o reconhecimento da tentativa do crime na fração máxima de 2/3 (art. 14, II, do CP), 4) a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos (art. 44, §2º, 1ª parte, do CP), 5) a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 280319987), pugnando pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu parcial provimento apenas quanto à substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, ante a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade e, na parte conhecida, pelo seu provimento parcial apenas para substituir a pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos (ID 290379876), na ementa assim sintetizada:

“SUMÁRIO: RÉU CONDENADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 215-A, DO CP, À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI SUBSTITUÍDA POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, § 2º, 2ª PARTE, CP), CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, CUJAS FORMAS E CONDIÇÕES SERÃO FIXADAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA A SER DESIGNADA PARA TAL FINALIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO DE LAURO PADILHA NETO DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CP), POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP E EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO TIPIFICADO PELO ART. 233 DO CP (ATO OBSCENO), ANTE INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS NOS AUTOS DE QUE A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE VISOU ATINGIR PESSOA DIRETA – CRIME PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO OU, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA, NA FRAÇÃO MÁXIMA (ART. 14, II, DO CP) E A APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, COMO SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA NA SENTENÇA OBJURGADA. POR FIM, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO QUE MERECE SER PARCIALMENTE CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO PELA MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – O APELANTE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – SENTENÇA QUE FIXOU O REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA E, AINDA, SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NO MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, PROCEDE PARCIALMENTE – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, SOBRETUDO PELO RELATO SEGURO E HARMÔNICO DA VÍTIMA NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA, ALIADO AOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, ILUSTRAM QUE O APELANTE, COM O OBJETIVO DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA, PRATICOU CONTRA STHEFANNY TAINA DA SILVA ATO LIBIDINO (MASTURBAÇÃO) – CONDUTA QUE SE SUBSOME AO TIPO PENAL DO ART. 215-A DO CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL) – NO CASO PRESENTE É IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA UMA VEZ QUE HÁ PROVAS CONCRETAS DE QUE A CONDUTA IMPUTADA FOI CONSUMADA – A CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA – A SENTENÇA DEVE SER REFORMA NO TOCANTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 44, § 2º, DO CP, 1ª PARTE. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO E NA PARTE CONHECIDA, PELO PROVIMENTO PARCIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que o recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para seu conhecimento. No entanto, no que tange ao pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade, não há interesse recursal a ser analisado, pois
o réu permaneceu solto durante toda a instrução processual, tendo a sentença fixado o regime aberto para cumprimento da pena e substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, não havendo qualquer determinação de recolhimento à prisão.

Portanto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, excluindo da apreciação o pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade.

2. MÉRITO

2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante alega insuficiência de provas para a condenação, argumentando que as acusações se baseiam exclusivamente na palavra da vítima e no testemunho de policial militar que não presenciou os fatos, além de apontar que outras mulheres que teriam vivenciado situações semelhantes no mesmo ônibus não foram ouvidas em juízo.

Pois bem. Transcrevo a denúncia: (ID.280319852)

“No dia 21 de maio de 2020, por volta das 01h30, no interior do ônibus da empresa Genesis, em Campo Novo do Parecis (MT), LAURO PADILHA NETO praticou contra Sthefanny Taina da Silva e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Apurou-se que, na referida data, Sthefanny Taina da Silva embarcou no ônibus da empresa Genesis, na cidade de Brasnorte (MT). Durante a viagem, já no Município de Campo Novo do Parecis (MT), LAURO PADILHA NETO, que estava sentado do lado da poltrona de Sthefanny Taina da Silva, retirou seu pênis da calça e começou a manipular seu órgão sexual (masturbar), importunando Sthefanny Taina da Silva, que estava ao seu lado. Ao perceber que LAURO PADILHA NETO estava se masturbando, Sthefanny Taina da Silva levantou-se de sua poltrona, extremamente constrangida, e saiu do lado de LAURO PADILHA NETO.” Assim agindo, LAURO PADILHA NETO praticou a conduta descrita no artigo 215-A do Código Penal, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda a citação do denunciado para responder a acusação, notificando-se a vítima e a testemunha do rol a seguir, para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, condenando o ora acusado. Em atenção ao artigo 89 da Lei nº 9.099/95, desde que não constem nas certidões juntadas impeditivos legais que impeçam a sua propositura, este Promotor de Justiça oferece a LAURO PADILHA NETO o benefício da suspensão condicional do processo, mediante o cumprimento das seguintes condições, pelo prazo de 2 anos: 1) comparecimento pessoal, mensal e obrigatório a Juízo para informar e justificar a sua conduta; 2) não se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 8 dias, sem autorização judicial; 3) não frequentar bares, boates, casas noturnas e outras do gênero.

Com efeito, a materialidade consta do boletim de ocorrência (ID 40288431), no auto de prisão em flagrante (ID 40288431), no termo de exibição e apreensão (ID 40286431) e nos depoimentos colhidos na fase policial e judicial constituem um sólido conjunto probatório que evidencia a prática do crime de importunação sexual pelo apelante.

A autoria do delito esta comprovada pelo conjunto probatório colhido nos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A vítima Sthefanny Taina da Silva, tanto na fase policial quanto em juízo, descreveu de forma coerente e segura como o apelante, sentando-se ao seu lado dentro do ônibus, passou a se masturbar sob um cobertor, de maneira nítida e perceptível, o que a deixou extremamente constrangida, levando-a a se levantar e buscar outro lugar para se sentar.

Em seu depoimento judicial, conforme relatório de mídias (ID 280319932), a vítima afirmou: "

[...]
que veio um senhor(Lauro) sentou do meu lado; eu até estranhei porque não tinha parado em nenhum local próximo para alguém ter embarcado; que eu estava mexendo no meu telefone; na hora que a torre caiu que eu fui parar de mexer no celular; que eu olhei para o lado,
que vi ele se masturbando; ele estava de baixo da coberta; mas ele fez de uma forma que era nítida para ver o que ele estava fazendo; na hora eu fiquei sem reação; eu consegui levantar; que relatei ao motorista

[...]." Também relatou que o réu encostou em sua perna, o que a fez olhar para o lado e perceber que ele estava se masturbando.

O depoimento do Policial Militar Carlos Alberto Francisco de Souza, que atendeu a ocorrência, corrobora a versão apresentada pela vítima. Em juízo, o policial confirmou que a vítima relatou que o acusado "começou a se esfregar nela, e quando ela olhou de lado e percebeu, esse homem estava se masturbando". Mencionou, ainda, que havia relatos de que o mesmo homem teria praticado ato semelhante com outra passageira.

Além disso, conforme atestado pelo Policial Civil Raulin Silva Leal, que estava de plantão no dia da prisão do apelante, a calça que o mesmo usava apresentava sinais evidentes de ejaculação (ID 280318933 – Pág. 11), o que demonstra materialmente a consumação do ato libidinoso.

Vale ressaltar que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme o Enunciado Orientativo nº 10 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas".

No caso em análise, o depoimento da vítima se mostra firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova colhidos, não havendo razão para descredenciá-lo. O fato de outras possíveis vítimas não terem sido ouvidas em juízo não invalida a prova já produzida, que se mostra suficiente para a condenação.

Ademais, o próprio apelante, quando ouvido na delegacia, conforme consta no parecer ministerial (ID 290379876), admitiu que se masturbou e ejaculou no interior do ônibus, sentado ao lado da vítima, tendo apenas alegado que se utilizou de um cobertor para tentar esconder o ato e que não teria tocado na vítima. Em juízo, optou por permanecer em silêncio, não apresentando qualquer versão defensiva.

“As questões em discussão consistem em: (I) verificar a possiblidade de
absolvição
por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de
importunação

sexual
(art. 215-A do CP); (II) afastar ou reduzir a fração da continuidade delitiva; (III) neutralizar a vetorial da culpabilidade; (IV) afastar a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP; (V) reconhecer a confissão espontânea; (VI) isentar o apelante das custas e despesas processuais; (VII) averiguar os dispositivos legais prequestionados.

(N.U 1000768-32.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No mesmo sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE
IMPORTUNAÇÃO

SEXUAL
, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1)
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, comumente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção carreados aos autos.
Constatada a materialidade e a autoria delitivas por meio dos depoimentos firmes e seguros da ofendida, corroborados pelo boletim de ocorrência, pelo termo de representação criminal e pelo laudo de exame de corpo de delito, descabe acolher a tese de insuficiência probatória suscitada pela Defesa.(N.U 1005065-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Portanto, as provas colhidas nos autos são robustas e convergentes, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de importunação sexual, sendo inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

2.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ATO OBSCENO

O apelante sustenta, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de ato obsceno (art. 233 do CP), alegando que inexistem provas de que a conduta visava atingir pessoa determinada, tendo sido praticada em local público (ônibus).

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A distinção entre os crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP) e ato obsceno (art. 233 do CP) reside, principalmente, nos bens jurídicos tutelados e no sujeito passivo. No crime de importunação sexual, protege-se a dignidade sexual individual de pessoa determinada, enquanto no ato obsceno tutela-se o ultraje público, sendo o sujeito passivo a coletividade.

No caso em tela, resta evidente que a conduta do apelante foi direcionada veladamente à vítima Sthefanny Taina da Silva tanto o é que, conforme consta dos autos, o apelante deliberadamente sentou-se em um banco contiguo ao da vítima no ônibus, encostou em sua perna e, nesta posição, passou a se masturbar violando sua liberdade sexual.

Como bem salientado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, "
se a ação do apelante não foi relacionada e direcionada à ofendida, indaga-se: Qual a razão de executar o ato libidinoso em sua presença, após escolher sentar-se ao seu lado e tocá-la?"
(ID 290379876, p. 11).

O fato de o crime ter ocorrido no interior de um ônibus, com outros passageiros presentes, não desnatura a conduta específica contra pessoa determinada, característica do crime de importunação sexual. Conforme a doutrina, o crime de importunação sexual muitas vezes é consumado em espaços públicos, incluindo transporte coletivo, quando o agressor se aproveita da involuntária proximidade física com a vítima para satisfazer sua lascívia.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

“ Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "comete o crime de
importunação sexual
qualquer um que realize
ato
libidinoso em relação a outra pessoa (com ou sem contato físico, mas visível e identificável), satisfazendo seu prazer
sexual,
sem que haja concordância válida das partes envolvidas (supondo-se a anuência de adultos)" (AgRg no AREsp n. 1.844.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).”

(REsp n. 2.192.103, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 17/06/2025.)

Assim, não havendo dúvida de que a conduta do apelante foi dirigida especificamente à vítima, com o objetivo de satisfazer sua própria lascívia, impõe-se a manutenção da tipificação penal adotada na sentença condenatória.

2.3. DA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA

O apelante requer, ainda, o reconhecimento da tentativa, com aplicação da redutora na fração máxima de 2/3, nos termos do art. 14, II, do CP.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a tentativa não constitui circunstância atenuante, como equivocadamente menciona a defesa, mas sim causa de diminuição de pena, aplicável na terceira fase da dosimetria.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra inequivocamente que o crime se consumou. O delito de importunação sexual se consuma no momento em que o agente pratica contra alguém, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

No caso concreto, a consumação do delito se deu no momento em que o apelante começou a se masturbar, sentado ao lado da vítima. O fato de a ofendida ter se levantado e saído do local não caracteriza a interrupção do
iter criminis
, pois a conduta típica já havia se concretizado.

Ademais, conforme consta nos autos, as roupas do apelante apresentavam sinais claros de ejaculação, o que evidencia a consumação do ato libidinoso, afastando por completo a possibilidade de reconhecimento da tentativa.

Este também é o entendimento jurisprudencial:

“O crime de
importunação

sexual
é de
natureza

formal
e se consuma no momento em que se inicia qualquer ato libidinoso, no caso destes autos, a masturbação do apelante na frente da vítima, ainda que a lascívia não tenha sido completamente satisfeita
4. Apelo desprovido.
(N.U 0001366-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)Portanto, inviável o reconhecimento da forma tentada do delito.

2.4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

O juízo sentenciante fixou a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, 2ª parte, CP), consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 44, §2º, 1ª parte, do Código Penal, "
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
."

No caso em análise, tendo sido fixada a pena em exatamente 01 (um) ano de reclusão, enquadra-se na primeira parte do dispositivo legal citado, cabendo a substituição por apenas uma pena restritiva de direitos ou por multa, não sendo cabível a imposição de duas restritivas.

Portanto, merece reforma a sentença neste ponto específico, para que a pena privativa de liberdade seja substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

3.
PREQUESTIONAMENTO

Considero prequestionados os dispositivos legais citados nas razões recursais, notadamente os artigos 215-A e 233 do Código Penal, artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e artigos 14, II, e 44, §2º, 1ª parte, do Código Penal, os quais foram objeto de análise expressa neste voto, em atenção ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL, no sucessivo, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025